Tribunal: TJES
Processo: 5028224-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028224-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FILIPPO COLA PIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028224-50.2023.8.08.0035

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
FILIPPO COLA PIM

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA APLICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por

FILIPPO COLA PIM
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Narra o autor que possui contrato de prestação de serviço de internet com a requerida, utilizado em sua residência e em imóvel disponível para locação na plataforma Airbnb. Afirma que o serviço contratado ficou inoperante por aproximadamente 11 dias, impactando o uso pessoal e profissional, bem como prejudicando o aluguel de seu imóvel, pois a conectividade Wi-Fi era uma das comodidades oferecidas. Aduz que houve várias tentativas de contato com a requerida, resultando apenas em promessas não cumpridas de restabelecimento do serviço. Pleiteou indenização por danos morais (R$13.200,00) e materiais (R$606,91), valor referente à devolução das mensalidades pagas nos meses em que ocorreu a falha na prestação do serviço.

A sentença proferida pelo Juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:
I)
declarar a inexigibilidade de débito quanto a fornecimento do serviço de internet objeto do feito em relação a período a partir de 24/09/2023;
II)
determinar o cancelamento do contrato entre as partes quanto ao fornecimento do serviço de internet objeto do feito, sem incidência da multa por resolução do contrato antes do termo de fidelização;
III)
condenar a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
a pagar ao requerente
FILIPPO COLA PIM
o
valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado); e
IV)
condenar a requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
a pagar
astreintes
no valor de R$ 5.000,00, em favor do requerente
FILIPPO COLA PIM
.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
Confirmo
a Decisão liminar de ID 31974921.

A requerida interpôs Recurso Inominado, no qual alega ausência de falha na prestação do serviço, argumentando que os sistemas internos indicavam normalidade no funcionamento da internet. Ressalta a falta de comprovação do dano moral, sustentando que o ocorrido não passou de mero aborrecimento. Aduz a inexistência de nexo causal entre os eventuais prejuízos alegados pelo autor e a suposta falha na prestação do serviço. Afirma que as cobranças efetuadas estão dentro da legalidade, pois os serviços foram disponibilizados. Destaca a desproporcionalidade da multa e da indenização, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos do autor.

Em contrarrazões, a parte autora pugnou pela manutenção da sentença, reafirmando a falha na prestação de serviço e os transtornos sofridos em razão da interrupção do serviço.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

O caso em trata de relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo art. 14 do CDC, que dispõe que o fornecedor responde pelos defeitos na prestação de serviço, independentemente da existência de culpa.

Por sua vez, a requerida não comprovou que tenha prestado o serviço específico no período alegado. Além disso, descumpriu decisão judicial que determinou o restabelecimento imediato da internet, fato que agrava sua responsabilidade.

A falha na prestação do serviço restou comprovada através da interrupção do serviço por período significativo, com várias promessas frustradas de solução. Ademais, o descumprimento da decisão liminar reforça a negligência da ordem, tornando sua conduta ainda mais reprovável.

No tocante aos danos morais, a jurisprudência do STJ confirma que a interrupção injustificada e prorrogada de serviço essencial configura dano moral indenizável. No caso concreto, o autor teve prejuízos diretos na contratação de seu imóvel e na utilização do serviço para fins de lazer e/ou profissionais, bem como enfrentou frustração e desgaste emocional. O valor arbitrado de R$2.000,00 mostra-se razoável e proporcional ao prejuízo sofrido.

Acerca da alegação de excesso na multa aplicada, a requerida foi devidamente intimada para cumprir decisão liminar, porém não tomou providências dentro do prazo estipulado. Via de consequência, correta a aplicação da multa de R$5.000,00, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, que permite a imposição de astreintes para obrigar ao cumprimento das obrigações. Ademais, por não fazer coisa julgada, poderá o juízo da execução alterar o referido valor.

Por fim, considerando que o serviço não foi prestado conforme contratado, logo, não pode ser cobrado. Neste aspecto, o cancelamento sem aplicação de multa ao consumidor é medida justa, pois a culpa pelo rompimento contratual decorreu exclusivamente da má prestação do serviço pela requerida.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)